Tribunal: TJMT
Processo: 1042608-42.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1042608-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Cabimento]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), TRANSPORTES CIDADE LTDA - CNPJ: 00.906.706/0001-17 (AGRAVANTE), A G DA SILVA FILHO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 36.608.497/0001-72 (AGRAVANTE), ADAILTON DOS SANTOS - CPF: 468.749.509-59 (AGRAVADO), DENISE FERREIRA GARCIA - CPF: 502.134.401-30 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FERRETTI - CPF: 991.954.450-72 (ADVOGADO), GIULIANO FERRETTI - CPF: 642.879.550-72 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO SERVIÇO - TRANSPORTE DE MÁQUINA AGRÍCOLA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES - PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA - VEDAÇÃO LEGAL - ART. 88 DO CDC - RELAÇÃO DE CONSUMO - DISCUSSÃO SECURITÁRIA ESTRANHA AO OBJETO PRINCIPAL - PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E CELERIDADE PROCESSUAL - DIREITO DE REGRESSO PRESERVADO - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes de sinistro ocorrido durante transporte de colheitadeira agrícola, indeferiu o pedido de denunciação da lide da seguradora Liberty Seguros S.A., formulado pelas empresas transportadoras rés, sob o fundamento de incidência do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se é admissível a denunciação da lide à seguradora contratada pela transportadora em ação indenizatória fundada em responsabilidade por fato do serviço, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A relação jurídica estabelecida entre o proprietário da carga e as transportadoras caracteriza relação de consumo, pois o autor figura como destinatário final do serviço de transporte, incidindo a disciplina do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4 - O art. 88 do Código de Defesa do Consumidor veda a denunciação da lide nas ações que discutem responsabilidade do fornecedor por fato do produto ou do serviço, com o objetivo de evitar a ampliação indevida da controvérsia e preservar a efetividade da tutela do consumidor.

5 - A inclusão da seguradora na lide introduziria discussão autônoma acerca do contrato de seguro, especialmente sobre a existência ou não de cobertura do evento, se acidente coberto ou hipótese de “transbordo” excluída, matéria estranha ao interesse imediato do consumidor.

6 - A ampliação do objeto litigioso comprometeria a celeridade e a simplicidade processual, contrariando a lógica protetiva do sistema consumerista.

7 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a vedação do art. 88 do CDC impede a denunciação da lide em demandas fundadas em responsabilidade por fato do produto ou do serviço.

8 - O indeferimento da intervenção de terceiros não impede o exercício do direito de regresso das rés contra a seguradora, que pode ser buscado em ação autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A vedação prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor impede a denunciação da lide em ações que discutem responsabilidade do fornecedor por fato do produto ou do serviço.

2 - A discussão sobre cobertura securitária entre fornecedor e seguradora constitui matéria estranha à relação de consumo e deve ser resolvida em ação autônoma de regresso.

3 - A restrição à denunciação da lide visa preservar a celeridade processual e a efetividade da tutela jurisdicional em favor do consumidor.

4 – Recurso desprovido. Mantida a higidez da decisão agravada da origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por
TRANSPORTES CIDADE LTDA
., e
A. G. DA SILVA FILHO TRANSPORTES LTDA.
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes nº 1001688-95.2022.8.11.0108, ajuizada por
ADAILTON DOS SANTOS
, que, dentre outros pontos, indeferiu o pedido de denunciação da lide da seguradora Liberty Seguros S.A.

Consta dos autos originários que o autor atribui às rés responsabilidade por prejuízos decorrentes de sinistro ocorrido durante o transporte de colheitadeira agrícola, postulando reparação por danos materiais, morais e lucros cessantes.

As demandadas, ao apresentarem defesa, requereram a intervenção de terceiro, ao fundamento de que mantinham contrato de seguro destinado à cobertura da atividade transportadora.

A decisão agravada rejeitou a pretensão interventiva, sob o fundamento de que a controvérsia subjacente ostenta natureza consumerista, incidindo a vedação do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, além de registrar que a seguradora já negara a cobertura administrativamente, ao argumento de que o evento configuraria “transbordo”, e não acidente coberto, circunstância apta a deslocar a lide para discussão securitária paralela, em detrimento da celeridade processual.

Nas razões recursais, as agravantes sustentam que: (i) existe apólice de seguro apta a amparar o sinistro; (ii) a denunciação da lide encontra suporte nos arts. 125 e seguintes do CPC; (iii) a restrição do art. 88 do CDC não alcançaria a hipótese dos autos; e (iv) o art. 101, II, do CDC autorizaria o ingresso da seguradora no feito.

Requerem, ao final, a reforma da decisão para que seja deferida a integração da seguradora à lide.

Não houve apresentação de contrarrazões. (id. 342195399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal cinge-se à análise da decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide à seguradora, em ação de indenização por danos decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte.

A relação jurídica estabelecida entre o Agravado, proprietário da carga, e as Agravantes, responsáveis pelo transporte, qualifica-se inequivocamente como uma relação de consumo, sendo regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O Agravado figura como destinatário final do serviço (art. 2º do CDC), e a demanda visa à reparação de danos oriundos de um fato do serviço (art. 14 do CDC).

Nesse contexto, a questão da intervenção de terceiros, especificamente a denunciação da lide, recebe tratamento específico e restritivo pela legislação consumerista.

O artigo 88 do CDC é categórico ao vedar tal modalidade de intervenção nas ações que versem sobre responsabilidade do fornecedor por fato do produto ou do serviço.

Dispõe o referido artigo:

Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único, deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.

A intenção do legislador, com essa vedação, é clara: proteger o consumidor, parte vulnerável da relação, de manobras processuais que possam retardar a satisfação de seu direito.

A introdução de uma lide secundária, entre o fornecedor (denunciante) e seu garantidor (denunciado), inevitavelmente ampliaria o objeto litigioso do processo, com a necessidade de discutir o contrato de seguro, suas cláusulas, coberturas e exclusões, matéria estranha ao interesse direto do consumidor.

No caso em tela, a admissão da denunciação da lide implicaria justamente nesse cenário indesejado.

As Agravantes buscariam o reconhecimento do dever da seguradora de cobrir o sinistro, enquanto a seguradora, que já negou a cobertura na via administrativa, traria para o processo a discussão sobre a natureza do evento (se acidente coberto ou "transbordo" excluído).

Tal debate, embora legítimo entre as partes do contrato de seguro, procrastinaria a resolução da demanda principal, em flagrante prejuízo à celeridade e efetividade da tutela jurisdicional devida ao Agravado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica e consolidada neste sentido, dando prevalência à norma protetiva do CDC em detrimento da regra geral de economia processual do CPC:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO. CDC. INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA N.º 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme em asseverar o não cabimento do instituto da denunciação da lide (art. 88 do CDC), que não se restringe às hipóteses de fato do produto ou serviço, aplicando-se, inclusive, aos casos de acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes.

2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios fundamentos.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AGINT NO ARESP 2134523 SP 2022/0153572-5, TERCEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO MOURA RIBEIRO, JULGADO EM 03/04/2023).

Importante ressaltar que o indeferimento da denunciação da lide não acarreta qualquer prejuízo ao direito de regresso das Agravantes.

Conforme expressamente previsto no art. 88 do CDC e no art. 125, § 1º, do CPC, o direito de regresso contra a seguradora fica integralmente resguardado para ser exercido em ação autônoma.

Assim, a decisão da magistrada de primeiro grau se mostra tecnicamente irrepreensível, pois aplicou corretamente a legislação de regência e se alinhou à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, privilegiando a proteção do consumidor e a razoável duração do processo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026